Tribunal: TJMT
Processo: 1016730-91.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016730-91.2020
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S. A.
AGRAVADO: WALDEIR NUNES DE SOUZA SILVA.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S. A., em face de decisão monocrática proferida no Recurso de Agravo de Instrumento.
O descontentamento da parte agravante está atrelado ao fato do tema por si invocado, ser matéria de ordem pública e de suma importância para o deslinde da lide. Por esta razão, entende que o agravo de instrumento deveria ser levado à Colenda Câmara, para ser julgado por órgão colegiado.
Assim, conheço do agravo interno, como pedido de reconsideração e, por conseguinte, REVOGO a decisão de I. no 54288466, e determino conclusão do Agravo de Instrumento para análise.
Às providências de estilo.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR